Tribunal: TJDFT
Processo: 0723686-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-03-30

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REPARAÇÃO DE DANOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA. PRESUNÇÃO JURIS TANTUM. CAPACIDADE ECONÔMICA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. A declaração de hipossuficiência econômica deve ser acompanhada de elementos que a comprovem, uma vez que objetiva assegurar o acesso à justiça àqueles que, de fato, não possuem recursos para arcar com as despesas do processo, sem acarretar sacrifício ao seu sustento ou ao de sua família. A presunção existente na simples afirmação de hipossuficiência não é absoluta, mas juris tantum.
2. Comprovada a capacidade econômica da parte agravante, o indeferimento do benefício é medida que se impõe.
3. Recurso conhecido e não provido.